Tribunal: STF
Processo: HC 181450
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (referente à Petição 10.680/2020): Trata-se de pedido de reconsideração (eDOC 20) em face da decisão monocrática que, forte na ocorrência de hipótese de não conhecimento, sem possibilidade de concessão da ordem de ofício em razão da ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia, negou seguimento ao habeas corpus (eDOC 19). 
    Requer, em suma, a reconsideração da decisão monocrática e a juntada da peça faltante referente ao ato apontado como coator (eDOC 21), a fim de que, mitigada a aplicação da Súmula 691/STF, seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou aplicada uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    1. A irresignação não merece prosperar.
    O Regimento Interno desta Corte prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas. Confira-se:
    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.”
    “Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.”
    No entanto, não existe amparo legal para o pedido de reconsideração, feito por meio de simples petição, por mero inconformismo em face de despacho ou decisão proferidos por Ministro ou Órgão Colegiado desta Corte.
    Conclui-se que o pleito em exame carece de amparo legal, porquanto não houve observância ao princípio da taxatividade dos recursos.
    É incabível, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o qual se aplica somente às hipóteses de dúvida objetiva, de que não há de se cogitar nos presentes autos.
    Não bastasse, o paciente não trouxe qualquer argumento apto a infirmar a conclusão de que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir o pedido liminar, não merece reproche.
    Dessarte, não é possível superar a Súmula 691/STF, pois o relator do habeas corpus impetrado perante a Corte Superior sequer apreciou a suposta ilegalidade da denegação da ordem aviada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tampouco do próprio decreto da prisão preventiva. 
    Assim, considerando que a matéria ora articulada ainda será examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que o STF não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016) 
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016) 
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016) 
    2. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente